Tribunal: TRF3
Processo: 5026325-72.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
222/236)

5026325-72.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ART. 152, DO CPC. ATRIBUIÇÃO DO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA.

1. Dispõe o artigo 152, do CPC: “I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício; II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária; III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo; IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor; d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência; V - fornecer certidão de qualqu

Inteiro teor:
222/236)

5026325-72.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 07/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ART. 152, DO CPC. ATRIBUIÇÃO DO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA.

1. Dispõe o artigo 152, do CPC: “I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício; II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária; III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo; IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor; d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência; V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.”

2. Com efeito, denota-se ser atribuição dos serventuários da Justiça a distribuição e o encaminhamento de carta precatória, consoante dispõem os arts. 236, 263, 265 e 266 do Código de Processo Civil de 2015.

3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão, não podendo uma norma de organização judiciária prevalecer sobre as determinações do Código de Processo Civil

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026325-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: MURILO MUNIZ SALIBI, MURILO MUNIZ SALIBI - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026325-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: MURILO MUNIZ SALIBI, MURILO MUNIZ SALIBI - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo”, que determinou a distribuição da Carta Precatória expedida por meio de peticionamento eletrônico.

Foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026325-72.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

AGRAVADO: MURILO MUNIZ SALIBI, MURILO MUNIZ SALIBI - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Dispõe o artigo 152, do CPC:

“I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;

II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;

III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo;

IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:

a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;

b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;

c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor;

d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência;

V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça;

VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.”

Com efeito, denota-se ser atribuição dos serventuários da Justiça a distribuição e o encaminhamento de carta precatória, consoante dispõem os arts. 236, 263, 265 e 266 do Código de Processo Civil de 2015.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão, não podendo uma norma de organização judiciária prevalecer sobre as determinações do Código de Processo Civil, in verbis:

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. CUSTAS PARA DESPESAS POSTAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELA FAZENDA. DISPENSA. PROVIMENTO.

1. O Tribunal gaúcho assim decidiu (fl. 40, e-STJ, grifou-se): "(...) não se insere no rol de atribuições do escrivão, promover a instrução e a distribuição das cartas precatórias perante o Juízo deprecado. Em verdade, essa incumbência recai sobre a parte interessada, cabendo a esta, inclusive efetuar o pagamento das despesas concernentes a efetivação do ato, exceto quando litigar sob o pálio da benesse da gratuidade da justiça, hipótese que não se configura na espécie".

2. O entendimento exarado não encontra qualquer sustentáculo, na medida em que afirmou que o Município, ao ajuizar Execução Fiscal, deve pagar despesas relativas à expedição de carta precatória, além de afirmar que descabe ao escrivão distribuir a referida missiva.

3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os REsps 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980.

4. Ademais, o art. 152, I, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco em salientar que incumbe ao escrivão redigir, na forma legal, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício.

5. Outrossim, a parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal.

6. Recurso Especial provido, determinando-se a distribuição da precatória na origem.

(REsp 1817963/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ENCAMINHAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DO JUÍZO DEPRECANTE.

1. Não viola o art. 535, II, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de origem a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. O encaminhamento de carta precatória insere-se entre as atribuições do escrivão do juízo deprecante, conforme pressupõem os arts. 200, 202, § 3o, 205, 207 e 208 do CPC.

3. Recurso especial parcialmente conhecido, e, nessa extensão, provido, também em parte, para determinar que a carta precatória de citação seja encaminhada pelo escrivão do juízo deprecante.

(STJ, REsp 1.282.776/ RS, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, DJe 14.02.2012)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ARTIGO 141 DO CPC. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO. PROVIMENTO.

I. Dispõe o art. 152 do Código de Processo Civil que incumbe ao escrivão redigir as cartas precatórias e efetivar as ordens judiciais.

II. Incabível a determinação de que a parte exequente providencie diretamente a distribuição da carta precatória de citação, de intimação e de penhora, eis que cabe ao serventuário da justiça a execução destes atos de competência exclusiva do Cartório.

III. Uma vez fixado que cabe ao escrivão ou diretor de secretaria executar as ordens judiciais e promover a comunicação dos atos processuais, torna-se sua incumbência a instrução e distribuição da carta precatória ao juízo deprecado.

IV. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5024034-36.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 12/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 16/08/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ARTIGO 141, DO CPC. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO.

1. É incumbência do escrivão a distribuição de carta precatória, nos termos do artigo 141, do CPC.

2. Agravo de instrumento provido." (TRF-3a Região, 4a Turma, AI no 5005249-55.2019.4.03.0000, julgado em 25/04/2019, e - DJF3 Judicial: 08/05/2019, Relatora: Desembargadora Marli Ferreira)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO - GERENTE. POSSIBILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR COMPROVADA. CARTA PRECATORIA. CUMPRIMENTO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO. RECURSO PROVIDO.

- ...

- No tocante aos atos de cumprimento da carta precatória, os incisos I e II do artigo 152 do Código de Processo Civil determinam as atribuições dos escrivães ou chefes de secretária, dispondo que competem a eles praticarem os atos que lhes forem atribuídos pelas normas de organização judiciária.

- Deveras, infere-se literalmente do dispositivo que é atribuição do serventuário da justiça a expedição de cartas precatórias, de modo que não se justifica a intimação da exequente para promover a execução de atos de competência exclusiva do Cartório.

- Recurso provido."

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018814-57.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 27/11/2017, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/12/2017)

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar o encaminhamento da carta precatória expedida nos autos principais.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ART. 152, DO CPC. ATRIBUIÇÃO DO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA.

1. Dispõe o artigo 152, do CPC: “I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício; II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária; III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo; IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor; d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência; V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.”

2. Com efeito, denota-se ser atribuição dos serventuários da Justiça a distribuição e o encaminhamento de carta precatória, consoante dispõem os arts. 236, 263, 265 e 266 do Código de Processo Civil de 2015.

3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão, não podendo uma norma de organização judiciária prevalecer sobre as determinações do Código de Processo Civil

4. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.